Tribunal: TJMT
Processo: 1022787-91.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022787-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BENEDITO MARCOS DE FRANCA - CPF: 603.802.171-04 (AGRAVADO), HAVENY SOUZA METELLO TAQUES - CPF: 028.982.471-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados.

2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

BENEDITO MARCOS DE FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
113290040,
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no PEP n.º
0029344-87.2018.8.11.0042 - Código 537778
, que
autorizou a retirada do monitoramento eletrônico
anteriormente imposto em desfavor do reeducando
Benedito Marcos de França,
com o fito de fiscalizar o cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
113290038, o
Parquet

requer seja restabelecido o monitoramento eletrônico no rol das condições estabelecidas ao agravado
, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal e sob o argumento de que atuação diversa violaria a execução progressiva, assim como os princípios da isonomia e da razoabilidade.

Oportunizada à Defesa do recorrido o oferecimento de contrarrazões recursais, sobreveio a inércia da parte, consoante se vê na certidão de ID 113290044.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
113290042.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
113938485
opina pelo
provimento do recurso
de agravo, pois escorreita a recolocação da tornozeleira eletrônica no agravado para devida fiscalização do regime semiaberto harmonizado.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se o Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte do caderno processual que o agravado
BENEDITO MARCOS DE FRANÇA
cumpre pena privativa de liberdade de

06 anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, derivada da ação penal n.º
0008463-07.2009.8.11.0042
(Comarca de Cuiabá/MT), na qual foi condenado pela prática do
crime previsto no art. 213,
caput
do Código Penal
, cujo trânsito em julgado para a acusação se materializou em 18/07/2018 (ID
113290045 - Pág. 2
).

A seu turno, por meio da decisão de ID
113290045 - Págs. 39/41
, a autoridade judiciária
inseriu o recorrido no regime semiaberto
, a ser cumprido em
prisão domiciliar, fiscalizada por meio de monitoramento eletrônic
o, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações, a exemplo do recolhimento domiciliar noturno e do comparecimento mensal no Centro de Referência de Direitos Humanos.

Com o fito de dar efetividade ao determinado, sobreveio a intimação do reeducando quanto ao teor
, assim como a
colocação da tornozeleira eletrônica
, na data de
17/10/2019
(
ID
113290045 - Pág. 45; ID 113290045 - Pág. 52).

Não obstante, após aproximadamente
cinco meses
o início do cumprimento da pena, a Defesa vindicou
a retirada da tornozeleira eletrônica
, com consequente substituição da medida fiscalizatória pelo comparecimento semanal ou

quinzenal, ao argumento de que o equipamento o prejudicava sobremaneira no ambiente laboral, pois se apresentava contratado pela empresa Pax Nacional para exercer a função de cobrador externo, nas cidades de Cuiabá-MT e de Várzea Grande-MT (ID 113290045 - Pág. 61/68).

A seu turno, na data de
01/02/2021
, a autoridade judiciária
acolheu a pretensão defensiva
, mencionando o regime inicial imposto na r. sentença, o extenso lapso transcorrido entre o cometimento do crime e os dias atuais, durante o qual não adveio o cometimento de novos ilícitos, assim como a observância às demais obrigações impostas para o cumprimento do regime semiaberto, estas aptas a possibilitar o incentivo estatal à completa ressocialização do reeducando.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se excerto do
decisum
ora impugnado:

“Analisando detidamente a questão, entendo que há pertinência no pedido, pois num primeiro momento deve se levar em consideração que o regime inicial fixado para o cumprimento da pena é o semiaberto, de maneira que
não se trata de recuperando egresso de regime mais gravoso.

Ademais, o crime cuja pena se executa nestes autos foi praticado em 2009 e
dez anos depois
é que o recuperando deu início ao cumprimento de sua pena,
mas não há qualquer outro registro criminal neste período
.

Assim, não me parece razoável, sob a perspectiva da ressocialização, colocar um instrumento que inequivocamente estigmatiza o recuperando e dificulta sua reinserção ou mesmo manutenção no mercado de trabalho.

Se não bastasse, o
apenado está comparecendo regularmente em juízo, não havendo, portanto,

desproporção no deferimento do pedido.

Além disso,
em outros casos em que o referido equipamento se mostra incompatível com a atividade laboral, este magistrado tem deferido medidas semelhantes na tentativa de não trazer prejuízos ao trabalho dos recuperandos
.

Diante disso, resguardadas todas as vênias ao i.promotor de justiça,
defiro o pedido de retirada da tornozeleira
tal como requerido pela defesa, mantendo inalteradas, no entanto, as demais condições fixadas para o cumprimento da pena.”
(Excerto extraído do ID 113290045 - Pág. 75) – Sublinhei.

No tocante à temática, malgrado o Ministério Público vindique a recolocação da tornozeleira eletrônica para fins de fiscalização do regime inicial semiaberto harmonizado cumprido pelo reeducando;
da detida análise dos autos,
concluo que a pretensão formulada não merece prosperar.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, o STF dispôs sobre a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

No tocante à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a medida é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não obrigação.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao
monitoramento eletrônico
constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância,
imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiabert
o. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

Nesse desiderato, compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, possibilitando-se que a pena cumpra suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

In casu
, a monitoração eletrônica revela-se por ora prescindível, pois, malgrado o crime perpetrado por
BENEDITO MARCOS DE FRANÇA
seja grave e perpetrado com violência contra a criança, cuida-se
da única condenação existente em seu desfavor
, prolatada
há mais de 10 anos
, demonstrando, desta feita, que
não é inclinado ao cometimento de condutas ilícitas.

Outrossim, o recorrido vem cumprindo as obrigações impostas em seu desfavor de forma retilínea, especialmente no tocante ao comparecimento mensal à Fundação Nova Chance – FUNAC para informar e justificar as suas atividades, o qual ressaiu

novamente cumprido em
03 de janeiro de 2022
, nos termos da certidão 57.1 dos autos virtuais em trâmite no SEEU.

Além disso,
não se vê na hipótese violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade
, tendo em vista a autoridade judiciária consignou na decisão combatida que a flexibilização do monitoramento eletrônico vem sendo adotada aos reeducandos com bom comportamento na fase executória e que buscam o exercício de labor lícito para reintegrar-se na sociedade.

Nesse toada, subsiste tratamento igualitário àqueles que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada, diferenciando-os exclusivamente dos reeducandos que não observam as obrigações que lhe foram impostas e permanecem na dedicação de condutas ilícita, atuação esta que prestigia sobremaneira as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar máxima Justiça.

De mais a mais, cumpre registrar que a imposição do monitoramento eletrônico
não se justifica sob o viés de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado
, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

A teor da jurisprudência firmada sobre a temática, exige-se a demonstração de particularidades concretas capazes de viabilizar o uso da tornozeleira pelo agente, circunstância esta que, nos termos delimitados, não se vê na hipótese.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO.
HISTÓRICO FAVORÁVEL.
RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito,

sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável
, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual

motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Destaquei.

Com efeito, ausentes nos autos particularidades hábeis para justificar o retorno do monitoramento eletrônico em desfavor do recorrido,
ratifica-se
a decisão do d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.º
0029344-87.2018.8.11.0042 - Código 537778
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022